Tribunal: TJES
Processo: 5001709-33.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001709-33.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCIO BARROS MEDEIROS

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que declarou a inexistência e inexigibilidade do débito oriundo do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a participação do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se o TOI lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem a participação do consumidor, é suficiente para comprovar a irregularidade no medidor e embasar a cobrança de consumo supostamente não faturado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre concessionária de serviço público e consumidor final de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, de modo que devem ser observados os direitos do consumidor, incluindo o contraditório e a ampla defesa.

4. A lavratura unilateral do TOI pela concessionária, sem assegurar a participação do consumidor na inspeção do medidor e na perícia administrativa, afronta os artigos 250 e 252 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, que exigem a comunicação prévia e a oportunidade de defesa ao usuário.

5. Diante da inobservância das garantias processuais do consumidor, é nulo o TOI lavrado e, consequentemente, inexigível o débito dele decorrente.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de cancelamento de débito c/c dano moral” ajuizada por MARCIO BARRROS MEDEIROS, ora Apelado, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, contra a sentença id 11526954, que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito referente ao TOI Nº 9380611 no valor de R$ 45.352,82 (quarenta cinco mil trezentos cinquenta dois reais oitenta dois centavos), sendo integrada pela decisão dos aclaratórios de id 11526960 para constar a condenação da Ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 11526962), pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que: (i) foi constatada a irregularidade no medidor de energia do Apelado e que o procedimento foi devidamente comprovado nos autos; (ii) a legalidade e a regularidade do processo administrativo que originou o TOI nº 9380611, nos termos da legislação aplicável à hipótese, motivo pelo qual o débito seria plenamente exigível.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 11526967, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001709-33.2022.8.08.0028

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: MARCIO BARROS MEDEIROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de cancelamento de débito c/c dano moral” ajuizada por MARCIO BARRROS MEDEIROS, ora Apelado, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, contra a sentença id 11526954, que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito referente ao TOI Nº 9380611 no valor de R$ 45.352,82 (quarenta cinco mil trezentos cinquenta dois reais oitenta dois centavos), sendo integrada pela decisão dos aclaratórios de id 11526960 para constar a condenação da Ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 11526962), pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que: (i) foi constatada a irregularidade no medidor de energia do Apelado e que o procedimento foi devidamente comprovado nos autos; (ii) a legalidade e a regularidade do processo administrativo que originou o TOI nº 9380611, nos termos da legislação aplicável à hipótese, motivo pelo qual o débito seria plenamente exigível.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 11526967, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Prefacialmente, registro que, malgrado as razões de inconformismo do ora Apelante, o caso dos autos se subsume ao Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que
“a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista”.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil.

2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem a fim de verificar se a parte agravada, ainda que não seja destinatária final da energia elétrica, enquadra-se em condição de vulnerabilidade, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Desta feita, não merece guarida a afirmação feita pela concessionária de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em que pese incidam outras normas próprias, ou especiais, como será pormenorizado.

No que pertine ao
meritum causae
, a controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar a existência de nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 9380611, lavrado pela Apelante em face do ora Apelado, visando a recuperação de consumo apontado como irregular.

Exsurge do contexto probatório colacionado aos autos, que a inspeção foi realizada em razão de suposta irregularidade no medidor de energia do consumidor, apontando o período de 24/03/2019 a 24/03/2022, constando do TOI nº 9380611, lavrado em 24/03/2022 (id. 11526856 e 11526936), oportunidade em que os técnicos da empresa detectaram que o equipamento de medição se encontrava com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, que afetaria os mecanismos do medidor.

O Relatório de Avaliação Técnica do Medidor nº 2359/2022 (id. 11526938) realizado em 25/07/2023, indicou que o medidor
“encontra-se com o TC do elemento ‘C’ interrompido por intervenção de terceiros”; “com evidências de manipulação no bloco de terminais por intervenção de terceiros” e “furado por intervenção de terceiros”.
Observa-se do referido relatório que este fora produzido sem a presença do consumidor e que não houve a entrega da primeira via do relatório ao consumidor.

Ademais, forçoso delinear que a concessionária requerida, em sua peça de defesa (id. 11526879), não apresentou argumentos ou provas contundentes para demonstrar que foram cumpridos os requisitos previstos na legislação aplicável à espécie, sequer afirmando, de forma clara e evidente, se houve a participação do consumidor nos procedimentos administrativos.

Diante destas circunstâncias, é certo que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, a concessionária Apelante não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa, impossibilitando-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação aos artigos 250 e 252 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

Muito embora insista a requerida em repisar a tese de regularidade do ato administrativo consubstanciado em inspeção unilateral do medidor instalado na unidade de titularidade do Apelado, este não é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto desta Colenda Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
2) Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
3) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 4) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000578-21.2021.8.08.0036, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.05.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito de energia elétrica. 2.
Caso concreto em que a lavratura do TOI e o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (RATM) foram elaborados sem a participação do consumidor, inclusive sem sua ciência sobre os referidos procedimentos, em clara inobservância dos termos da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos).
3. Inexistência de cerceamento de defesa na espécie, dada a impossibilidade de realização de perícia técnica nos medidores retirados pela concessionária de energia elétrica. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000840-59.2022.8.08.0064; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02.10.2024)

Nesse contexto, não havendo o consumidor participado do Termo de Ocorrência e Inspeção, nem sendo-lhe informado a data que seria realizada a inspeção para elaboração de TOI, agiu com acerto o douto Juízo
a quo
ao declarar a nulidade do ato, em vista da flagrante ilegalidade da inspeção unilateral levada a efeito pela concessionária Apelante, ao arrepio dos caros princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento,
para manter na íntegra a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.